Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL). TRATAMENTO DE DEPRESSÃO RESISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ROL DA ANS, FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação da operadora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo sentença que determinou o custeio do medicamento Spravato (escetamina intranasal), prescrito para tratamento de depressão resistente, e fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais. A embargante alega omissões quanto à aplicação do art. 10, §4o, da Lei no 9.656/1998, à observância da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 422 do CC) e à configuração de ato ilícito para fins de responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à interpretação do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e à obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca dos princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil; (iii) determinar se o julgado deixou de fundamentar a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a disciplina normativa do rol de procedimentos da ANS, reconhecendo a mitigação de sua taxatividade após a Lei no 14.454/2022, que admite cobertura excepcional de tratamentos não incluídos no rol quando demonstrada eficácia científica ou preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998.
5. A decisão também examinou as circunstâncias do caso concreto, destacando o registro do medicamento na ANVISA, a comprovação científica de sua eficácia para depressão resistente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz indicada pela operadora.
6. Não há omissão quanto aos arts. 421 e 422 do Código Civil, pois o acórdão reconheceu que a relação contratual, ainda que regida pelo direito civil e pela legislação específica dos planos de saúde, deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.
7. A decisão embargada fundamentou expressamente a configuração do dano moral ao reconhecer que a negativa abusiva de continuidade de tratamento essencial para paciente com depressão resistente e risco de suicídio extrapola o mero inadimplemento contratual e viola direitos da personalidade.
8. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir a valoração jurídica e probatória já realizada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, pois a oposição do recurso pode estar associada ao propósito de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.”; “2. A inexistência de vícios no acórdão afasta o acolhimento dos embargos quando as alegações da parte se limitam ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.”; “3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, mesmo em plano de saúde de autogestão, pode caracterizar ato ilícito e ensejar reparação por danos morais quando demonstrada a necessidade terapêutica e a abusividade da recusa.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput e XXXV, 93, IX; CC, arts. 186, 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§4o e 13; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.